Tribunal: TJSP
Processo: 2142087-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público – Acórdão que, no julgamento do agravo de instrumento, ao tratar da correção monetária, aplicou a Lei no 11.960 à luz do julgamento relativo ao Tema 810, revelando-se em conformidade com o paradigma do STF, pelo que fica mantido – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142087-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HENRIQUE DE ABREU, ROZA MARTIN BOSCO, MAURICIO ALTAMIRO, JOSÉ
PIRES MARTINS, JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ANTONIO BISPO DE SOUZA,
GUARACI FERREIRA, GERSINO TONASSO, EDMUNDO ROCHA e EDINALDO
ALVES DAVID, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. Acórdão.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142087-47.2020.8.26.0000 -Voto no 20449
2
Agravo de Instrumento no 2142087-47.2020.8.26.0000
Agravantes: Henrique de Abreu, Roza Martin Bosco, Mauricio Altamiro, José Pires
Martins, José de Oliveira Pereira, Antonio Bispo de Souza, Guaraci Ferreira, Gersino
Tonasso, Edmundo Rocha e Edinaldo Alves David
Agravados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20449
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese: 4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto." – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão
proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público – Acórdão que, no
julgamento do agravo de instrumento, ao tratar da correção
monetária, aplicou a Lei no 11.960 à luz do julgamento relativo ao
Tema 810, revelando-se em conformidade com o paradigma do
STF, pelo que fica mantido – Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041,
caput, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
Fazenda do Estado, argumentando os exequentes, ora agravantes, no sentido de que a
impugnação, na verdade, diante dos fundamentos da decisão do juízo, foi apenas
parcialmente acolhida, haja vista que o magistrado determinou a aplicação do IPCA-E,
para fins de correção monetária, quando é certo que a agravada, diante de seus cálculos,
postula a adoção da TR. O recurso restou provido por esta E. Câmara.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso Especial.
Ocorre que adveio o julgamento do paradigma Recurso Especial no 1.495.146/MG, no
qual o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142087-47.2020.8.26.0000 -Voto no 20449
3
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.". Diante disto, os autos
vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara, confirmando a decisão de
primeiro grau, aplicou, com relação à correção monetária, precisamente o que foi decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento relativo ao Tema 810:
"Ao que se infere dos termos da decisão agravada, o magistrado
determinou a aplicação do IPCA-E, nos seguintes termos:
'Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório Excelso,
foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Publica,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu
lugar, o índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E' (fls.
259 dos autos de origem).
A decisão ora transcrita não dá acolhida aos cálculos apresentados
pela Fazenda do Estado, que utilizou a TR, pelo que se está diante
de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de
sentença, e não integral, diferentemente do que constou da parte
dispositiva. (fls. 37)
E, diferentemente do que afirma a Fazenda do Estado, a aplicação
da Lei no 11.960/09 deve-se fazer à luz do que se decidiu no julgamento relativo ao Tema
810, é dizer, a correção monetária haverá mesmo de incidir de acordo com o IPCA-E, não
se havendo de falar em violação à coisa julgada.
A questão relativa aos juros de mora não foi objeto do v. Acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142087-47.2020.8.26.0000 -Voto no 20449
4
de sorte que nada se tem a dispor neste sentido.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do Código
de Processo Civil, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator